Tribunal: TJMT
Processo: 1046157-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046157-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA - CPF: 990.996.402-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual goza de presunção relativa de veracidade. Afirma que juntou holerite, extratos bancários e comprovante de rendimentos, que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

Alega ausência de fundamentação concreta para o indeferimento e violação aos arts. 99, § 2o, e 489, § 1o, IV, do CPC. Requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça e se a decisão que indeferiu o benefício observou o dever de fundamentação e o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). O CPC garante a gratuidade à pessoa natural que não possui recursos para arcar com custas e despesas processuais (art. 98).

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC). O indeferimento exige a existência de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais e deve ser precedido de oportunidade para comprovação complementar (art. 99, § 2o, do CPC).

No caso, a agravante juntou documentos que indicam renda compatível com a função de auxiliar de limpeza e percepção de benefício previdenciário. Não há nos autos elementos idôneos que infirmem a alegação de insuficiência financeira.

A decisão recorrida não indicou fundamentos concretos capazes de afastar a presunção legal, nem oportunizou a complementação da prova. Configura-se violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta e prévia oportunidade de comprovação complementar, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Cláudia Maria Cardoso Alves Ferreira contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, a agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência econômica nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a qual goza de presunção relativa de veracidade, sendo desnecessária a juntada de documentos comprobatórios adicionais, salvo na hipótese de existirem nos autos elementos aptos a infirmá-la, o que, segundo alega, não se verificou na espécie.

Aduz, ainda, que foram acostados aos autos documentos tais como extratos bancários, comprovante de rendimentos e holerite, os quais, em seu entender, evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento ou de sua família.

Sustenta, ademais, que a decisão recorrida deixou de indicar, de forma concreta e específica, quais elementos desconstituiriam a declaração apresentada, incorrendo em violação aos arts. 99, § 2o, e 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

Destaca que o valor das custas processuais, arbitrado em R$ 2.257,71 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), comprometeria sua subsistência, porquanto se trata de pessoa natural que exerce a função de auxiliar de limpeza e percebe benefício previdenciário junto ao INSS.

Aponta, outrossim, que o juízo de origem deixou de oportunizar a complementação da documentação referente à renda familiar antes de indeferir o pedido, o que configura cerceamento de defesa.
A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 337685856).

O agravado apesar de intimado, não apresentou contraminuta (id. 346328399).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Claúdia Maria Cardoso Alves Ferreira moveu ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, recorre a agravante
sustentando que apresentou declaração de hipossuficiência econômica nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a qual goza de presunção relativa de veracidade, sendo desnecessária a juntada de documentos comprobatórios adicionais, salvo na hipótese de existirem nos autos elementos aptos a infirmá-la, o que, segundo alega, não se verificou na espécie.

Aduz, ainda, que foram acostados aos autos documentos tais como extratos bancários, comprovante de rendimentos e holerite, os quais, em seu entender, evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento ou de sua família.

Sustenta, ademais, que a decisão recorrida deixou de indicar, de forma concreta e específica, quais elementos desconstituiriam a declaração apresentada, incorrendo em violação aos arts. 99, § 2o, e 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

Destaca que o valor das custas processuais, arbitrado em R$ 2.257,71 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), comprometeria sua subsistência, porquanto se trata de pessoa natural que exerce a função de auxiliar de limpeza e percebe benefício previdenciário junto ao INSS.

Aponta, outrossim, que o juízo de origem deixou de oportunizar a complementação da documentação referente à renda familiar antes de indeferir o pedido, o que configura cerceamento de defesa.
A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, verifica-se que a parte agravante acostou aos autos holerite demonstrando que exerce a função de auxiliar de limpeza, percebendo remuneração mensal compatível com tal atividade, bem como declaração de imposto de renda/comprovante de rendimentos, documentos que, em análise preliminar, evidenciam tratar-se de pessoa física com ganhos modestos, não se extraindo, de plano, capacidade econômica suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (id. 337150351/337150352).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária a agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026